Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602190-62.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-11-18

Inteiro teor:
25/11/2022
Número: 0602190-62.2022.6.16.0000

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 02/09/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600286-72.2020.6.16.0001
Assuntos: Prestação de Contas
Objeto do processo: Agravo de Instrumento (originalmente Petição Cível) com pedido de
antecipação de tutela, sob nº 0602190-62.2022.6.16.0000 interposto por Eleição 2020 Michelle
Reichwald Machado Vereador em face da União que em decisão proferida nos autos (principais)
0600286-72.2020.6.16.0001, processo que se encontra em fase de cumprimento de sentença, em
que foi repelida a impugnação apresentada pela Agravante, buscando para tanto apegar-se ao
seguinte argumento: "[...]no que se refere a impugnação ao valor constante do ID n.108075027,
conforme bem asseverado pela União no ID n.108660412, os cálculos foram feitos de acordo com a
calculadora do TCU e referem-se apenas ao 10% de multa previsto no CPC para o caso de não
pagamento da dívida no prazo legal." Alega que a decisão agravada se equivoca ao afirmar lícito o
cálculo apresentado pela União ao argumento de que fora empregada a calculadora do TCU,
impondo ainda à Agravante o pagamento de multa em execução no patamar de 10% (dez por cento)
e que não há previsão de incidência de honorários advocatícios e tampouco da multa prevista pelo
artigo 523, §1º, do CPC. (Requer: A concessão da antecipação de tutela recursal para atribuir efeito
suspensivo ao recurso; o provimento do presente agravo de instrumento
para o fim de confirmar a decisão liminar e afastar a imposição de multa em 10% sobre o valor em
execução e também para afastar o emprego da taxa SELIC, pois em nenhum momento o título
exequendo determinou a incidência dos juros que já se encontram embutidos neste indexador).
AGTRE
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MICHELLE REICHWALD MACHADO (AGRAVANTE)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)
LEONARDO LUIS DA SILVA (ADVOGADO)
UNIÃO FEDERAL (AGRAVADO)
ANDREA MIRANDOLA DA ROCHA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43432353
23/11/2022
18:51
Acórdão
Acórdão

Num. 43432353 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/11/2022 18:50:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112318505363600000042397117
Número do documento: 22112318505363600000042397117
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/11/2022 14:42:14
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.540
RECURSO ELEITORAL 0602190-62.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
AGRAVANTE: MICHELLE REICHWALD MACHADO
ADVOGADO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR - OAB/PR63587-A
ADVOGADO: FERNANDO GUSTAVO KNOERR - OAB/PR21242-A
ADVOGADO: LEONARDO LUIS DA SILVA - OAB/PR92544
AGRAVADO: UNIÃO FEDERAL
ADVOGADO: ANDREA MIRANDOLA DA ROCHA - OAB/RS64843
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
APLICAÇÃO DO ART. 523 DO CPC.
INTIMAÇÃO PRÉVIA. ART. 79, § 1º DA
RESOLUÇÃO
TSE
Nº
23.607/2019.
AUSENTE. OFENSA DEVIDO PROCESSO
LEGAL. MULTA AFASTADA. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.
1. Na fase de cumprimento de sentença, em sede
de prestação de contas, aplica-se a regra do
disposto no artigo 523 do Código de Processo
Civil, diante da inexistência de regramento
específico na legislação eleitoral.
2. Contudo, a ausência de intimação prévia da
executada para devolução dos valores, conforme
regramento próprio previsto no art. 79, § 1º da
Resolução do TSE nº 23.607/2019, afasta a
incidência da multa de 10% sobre o valor
executado, não podendo a parte ser penalizada
além do valor devido, em respeito ao devido
processo legal.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.

Num. 43432353 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/11/2022 18:50:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112318505363600000042397117
Número do documento: 22112318505363600000042397117
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/11/2022 14:42:14

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 18/11/2022
RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento interposto por MICHELLE REICHWALD MACHADO contra decisão
que reputou válido os cálculos apresentados pela União, uma vez que “foram feitos de acordo com a
calculadora do TCU e referem-se apenas a 10% de multa previsto no CPC para o caso de não pagamento da
dívida no prazo legal.”
Em suas razões recursais (ID 43079242), após defender o cabimento do agravo de instrumento, a agravante
alega, em síntese, equívoco na imposição de multa no patamar de 10% (dez por cento), devendo ser aplicado
o regramento específico disposto no art. 79, §§ 1º e 2º da Resolução do TSE nº 23.607/2019, nos quais não
há previsão de multa.
Sustenta também a inclusão indevida da taxa de juros no cálculo apresentado pela União, eis que maculado
por anatocismo, pois incabível a incidência cumulada da Selic com juros de 1% ao mês.
Por fim, requer o provimento do agravo para afastar a imposição de multa de 10% sobre o valor executado e
emprego da taxa SELIC.
O pedido de concessão de efeito suspensivo foi deferido, suspendendo-se a execução na origem (ID
43081654).
A União apresentou contrarrazões (ID 43182381) defendendo ser aplicável o disposto no art. 523 do Código
de Processo Civil, sustentando ainda que o cálculo apresentado se utilizou somente da correção monetária
pelo emprego da taxa SELIC sem cômputo de juros.
Por fim, requer o desprovimento do agravo de instrumento com manutenção da decisão atacada.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela inexistência de interesse apto a ensejar sua
intervenção, abstendo-se da análise quanto ao mérito (ID 43191093).
Devidamente intimada, a agravante regularizou sua representação processual (ID 43201121).
É o relatório.

Num. 43432353 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/11/2022 18:50:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112318505363600000042397117
Número do documento: 22112318505363600000042397117
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/11/2022 14:42:14

FUNDAMENTAÇÃO
Inicialmente, como já pontuado em decisão anterior, quanto ao cabimento do presente agravo de
instrumento, embora irrecorríveis as decisões interlocutórias proferidas na esfera eleitoral, esta Corte
Eleitoral tem admitido o agravo de instrumento para questionar decisões proferidas em sede de cumprimento
de sentença, aplicando-se subsidiariamente o disposto no art. 1.015, parágrafo único do Código de Processo
Civil:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
[...]
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na
fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de
inventário.

Neste sentido:

EMENTA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE. RECURSO
ELEITORAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. CONHECIMENTO.
CABIMENTO DA QUERELLA NULLITATIS PARA RELATIVIZAR A COISA JULGADA VÍCIOS GRAVES
ENSEJADORES DE PREJUÍZOS AO DUE PROCESS OF LAW. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO
CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.
Em regra as decisões interlocutórias do juiz eleitoral não são recorríveis. No entanto, em se tratando de
processo que tramita na justiça eleitoral para a execução de multa decorrente de condenação nessa
mesma justiça, em não existindo recurso específico previsto, aplica-se o Código de Processo Civil
subsidiariamente admitindo-se o agravo de instrumento a fim de se permitir o acesso à jurisdição pela
parte.
[...]
Recurso conhecido e negado provimento.
[Representação nº 06000664320216160000, Acórdão Relator(a) Des. Rogério De Assis, Publicação: DJ -
Diário de justiça, Data 08/06/2021]

EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - 2019 - PARTIDO
POLÍTICO - DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE DETERMINA RECOLHIMENTO DE VALORES AO
TESOURO - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL.
NÃO ACOLHIMENTO. DECISÃO PROFERIDA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA DE
MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE RECURSO ESPECÍFICO NO SISTEMA ELEITORAL. APLICAÇÃO
SUBSIDIÁRIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO COMO ÚNICO

Num. 43432353 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/11/2022 18:50:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112318505363600000042397117
Número do documento: 22112318505363600000042397117
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/11/2022 14:42:14
RECURSO CABÍVEL CONTRA A
DECISÃO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E DA CELERIDADE, BEM COMO DA
TEORIA DA CAUSA MADURA. AGRAVO CONHECIDO. MÉRITO. DECISÃO AGRAVADA
DETERMINANDO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO NÃO PREVISTA NA SENTENÇA DEFINITIVA
DE MÉRITO. RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO QUE NÃO CONSTA NA
FUNDAMENTAÇÃO TAMPOUCO NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA. TRÂNSITO EM JULGADO.
COISA JULGADA MATERIAL. PRECLUSÃO. PRECEDENTES - AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONHECIDO E PROVIDO.
1. Conforme precedentes, o recurso eleitoral previsto no art. 265 do Código Eleitoral é inadmissível
contra decisões interlocutórias.
2. A decisão agravada foi proferida após o julgamento definitivo do mérito da demanda. Inexistindo
recurso específico previsto na Legislação Eleitoral, é de se aplicar subsidiariamente o Código de Processo
Civil. Agravo de instrumento como único recurso cabível para atacar a decisão de primeiro grau.
[...]
6.Agravo de instrumento conhecido e provido, a fim de reformar a decisão agravada, apenas para afastar
a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
[RECURSO ELEITORAL nº 06000251320206160000, Acórdão Relator(a) Des. Carlos Alberto Costa
Ritzmann, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 25/09/2020]

Na origem (CumSen 0600286-72.2020.6.16.0001), a agravante foi condenada à devolução de valores ao
Tesouro Nacional (Acórdão ID 95531530) na importância originária de R$ 9.950,00 (nove mil, novecentos e
cinquenta reais).
A decisão agravada refere-se à análise do cálculo apresentado pela União em sede de cumprimento de
sentença para execução de multa de 10% do valor executado, conforme abaixo:

[...]
3. Já no que se refere a impugnação ao valor constante do ID n.108075027, conforme bem asseverado
pela União no ID n.108660412, os cálculos foram feitos de acordo com a calculadora do TCU e referem-
se apenas ao 10% de multa previsto no CPC para o caso de não pagamento da dívida no prazo legal.
4. Portanto, nada há de ser reparado no cálculo.
5. Informe a União o valor atualizado da dívida e após voltem para novo Sisbajud.
6. Intimem-se. [grifou-se]

Num. 43432353 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/11/2022 18:50:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112318505363600000042397117
Número do documento: 22112318505363600000042397117
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/11/2022 14:42:14
Num primeiro momento, cumpre registrar que, na fase de cumprimento de sentença, diante da falta de
regramento específico na legislação eleitoral, aplica-se o disposto no art. 523 do Código de Processo Civil,
de forma subsidiária (art. 15 do CPC), para o qual, citado o executado para o pagamento da obrigação,
mantendo-se ele silente, incide sobre o valor executado multa e honorários advocatícios.
Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência:

Direito Eleitoral e Processual Civil. Agravo Interno. Prestação de contas partidária. Exercício financeiro
de 2011. Cumprimento de sentença. Débito. Honorários advocatícios. Incidência. Desprovimento.
1. Agravo interno contra ato judicial que, diante do não pagamento voluntário do débito apurado em
cumprimento de sentença em prestação de contas partidárias, determinou o acréscimo de 10% (dez por
cento) referente aos honorários advocatícios, nos termos do art. 523, § 1º, do CPC.
2. Inexistente regra eleitoral específica sobre a matéria, em razão da compatibilidade sistêmica,
aplica–se a regra do CPC prevista no capítulo relativo ao cumprimento de sentença. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.
[TSE, PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº 23286, Relator(a) Min. Luís Roberto Barroso, Publicação:
DJE - Diário da justiça eletrônico, Tomo 40, Data 09/03/2022]

EMENTA – RECURSO ELEITORAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM PRESTAÇÃO DE CONTAS.
FALTA
DE
PAGAMENTO
VOLUNTÁRIO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
CABIMENTO.
PROVIMENTO.
1. Os atos necessários ao exercício da cidadania são gratuitos, na forma da lei, por imposição
constitucional. Essa gratuidade não se estende, indistintamente, a qualquer demanda que tramite na
Justiça Eleitoral. Inteligência dos artigos 5º, inciso LXXVII, da Constituição Federal, e 1º da Lei nº
9.265/96.
2. A fase de cumprimento da sentença limita–se a uma mera disputa patrimonial que não possui qualquer
impacto no exercício da cidadania, tratando–se de demanda cível que apenas acidentalmente tramita na
Justiça Eleitoral e, por conveniência legislativa, nos mesmos autos de uma prévia demanda de natureza
eleitoral.
3. Não havendo o pagamento voluntário do crédito descrito no título judicial, são cabíveis a multa e os
honorários advocatícios previstos no § 1º do artigo 523 do CPC. Precedentes do TSE.
4. Recurso conhecido e provido. [grifou-se]
[RECURSO ELEITORAL nº 060029404, Acórdão deRelator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos,
Publicação: DJE - DJE, Tomo 35, Data 22/02/2022]

Contudo, analisando o processo originário nº 0600286-72.2020.6.16.0001, após o trânsito em julgado do
acórdão (ID 95531543), verifico que foi proferida decisão em 15/10/2021 com o seguinte teor (ID
98327586):

Num. 43432353 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/11/2022 18:50:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112318505363600000042397117
Número do documento: 22112318505363600000042397117
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/11/2022 14:42:14

Compulsando os autos, foi verificada a determinação de devolução de valores por parte da candidata ao
Tesouro Nacional (Acórdão id. 95531530), pelo que, retificando o despacho de Id. 98267802, determino
que a desaprovação das contas, com devolução ao Tesouro Nacional no valor de R$ 9.950,00 (nove mil,
novecentos e cinquenta reais), seja lançada no sistema SICO.
Determino, ainda, o envio destes autos à Advocacia Geral da União, para fins de cobrança, de acordo
com o art. 79, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Ato contínuo, muito embora a União tenha informado a realização de diligências extrajudiciais para o
recebimento do crédito (ID 98641619), fato é que teve início a fase de cumprimento de sentença (ID
101660404), sem que a prestadora fosse devidamente intimada para efetuar o pagamento voluntário no
prazo de 05 (cinco) dias, conforme previsão do art. 79, § 1º da Resolução do TSE nº 23.607/2019:

Art. 79 [...] § 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo Partidário
e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou a sua utilização indevida, a decisão
que julgar as contas determinará a devolução do valor correspondente ao Tesouro Nacional no prazo de
5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de remessa dos autos à representação estadual ou
municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança. [grifou-se]

Portanto, observo que não foi respeitado o procedimento próprio para a devolução de valores ao Tesouro
Nacional com intimação prévia da executada para pagamento no prazo de 05 (cinco) dias, havendo a
execução forçada do julgado em desacordo com o procedimento previsto no regramento de prestação de
contas de campanha.
Ademais, a própria União não incluiu a referida multa em seu cálculo inicial (ID 101660405), incluindo-a
apenas 23/05/2022 (ID 105700919), apenas após a quitação do débito atualizado, ainda que de forma
forçada, mas, sem, contudo, observar o procedimento correto para a cobrança do valor devido.
Deste modo, existente falha no procedimento para devolução de valores ao Tesouro Nacional, eis que não
respeitado o disposto no art. 79, § 1º da Resolução do TSE nº 23.607/2019, está caracterizada ofensa ao
devido processo legal.
Assim, embora cabível a aplicação de multa prevista no art. 523 do CPC em sede de cumprimento de
sentença, no presente caso, a ausência de intimação prévia da executada para devolução dos valores,
conforme regramento próprio previsto no art. 79, § 1º da Resolução do TSE nº 23.607/2019, afasta a
incidência da multa de 10% sobre o valor executado, não podendo a agravante ser penalizada além do valor
executado, em respeito ao devido processo legal.
Afastada a cobrança de referida multa, resta prejudicada a análise de inclusão indevida da taxa de juros no
cálculo apresentado pela União, eis que o valor objeto de recurso refere-se tão somente a cobrança de multa
ora afastada.

Num. 43432353 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/11/2022 18:50:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112318505363600000042397117
Número do documento: 22112318505363600000042397117
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/11/2022 14:42:14

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do agravo de instrumento interposto e, no mérito, em DAR-LHE
PROVIMENTO para afastar a cobrança de multa de 10% sobre o valor executado, nos termos da
fundamentação.
É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0602190-62.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA:
DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - AGRAVANTE: MICHELLE REICHWALD MACHADO -
Advogados da AGRAVANTE: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR - PR63587-A, FERNANDO
GUSTAVO KNOERR - PR21242-A, LEONARDO LUIS DA SILVA - PR92544 - AGRAVADA: UNIÃO
FEDERAL - Advogada da AGRAVADA: ANDREA MIRANDOLA DA ROCHA - RS64843.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
da Relatora.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 18.11.2022